Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728677-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE MARIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF - Correção Monetária – TR – IPCA-E – Auxílio Alimentação – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Com efeito, já tive a oportunidade de me pronunciar sob a tese de fundo no julgamento o qual originou o Acórdão no 1378269, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1378269, 07249538320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.) De fato, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Assim, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. Como a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, cabível a aplicação do IPCA-E ao invés da Taxa Referencial - TR. Por este motivo, não há probabilidade de provimento do recurso. Demais, não vislumbro o risco de grave dano apto a causar dano irreparável a parte. Isso porque, além dos Agravos possuírem rápida tramitação, o requisitório pode ser corrigido a qualquer tempo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator